Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701142-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: FMP CENTRAL DE COMPRAS E TRANSPORTE LTDA - ME, LUCIANA LIMA DOS SANTOS DA SILVA, MARIA CESÁRIA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS MENSAIS. TERMO FINAL. CANCELAMENTO DO INCENTIVO ECONÔMICO. PROGRAMA GOVERNAMENTAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Diante da força obrigatória dos contratos, as partes possuem a legítima expectativa de cumprimento das cláusulas pactuadas, bem como da incidência das penalidades em caso de descumprimento. Portanto, não pode a parte deixar de pagar as parcelas, conforme livremente assumido, e, ato contínuo, buscar afastar a cobrança judicial de suas obrigações, alegando presumir que o contrato havia deixado de valer, mesmo sem que houvesse qualquer manifestação nesse sentido. 2. A notificação que informa o cancelamento do incentivo econômico, com o prazo para interposição de recurso administrativo, cumpre o condão de romper a relação jurídica existente entre as partes, tendo em vista que o Contrato de Direito Real de Uso com Opção de Compra somente possui razão de ser em virtude do programa PRÓ-DF II. 3. Se, por um lado, é reprovável a conduta da beneficiária, de permanecer por anos com o imóvel à sua disposição, mantendo-se inerte e abandonando o lote, não pode a concessionária ser prejudicada pela demora administrativa em proceder à rescisão contratual formalmente, mesmo após cancelado o benefício que justificava a concessão do direito real de uso do imóvel. Nessa ordem de ideias, não pode a beneficiária ser obrigada a arcar com as taxas mensais de concessão após cancelado o benefício. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, porque deveria ter condenado os recorridos ao pagamento integral das taxas de ocupação no período de vigência ao contrato. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 421, 422 e 475, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema objeto deste apelo no ID 26184897 – Págs. 3/4, verbis: Ao compulsar os autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Direito Real de Uso com Opção de Compra, em 10/06/2014, tendo como objeto a posse plena sobre o imóvel: Lote 8, Conjunto A, Área n.o 106, Santa Maria/DF, para os fins pactuados. A cláusula 3.a do contrato prevê o pagamento de taxa mensal de concessão no valor de R$4.262,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais) a partir da sua assinatura. O parágrafo 1.o, da referida cláusula dispõe que a concessionária terá o prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, para o início do pagamento das taxas mensais de concessão. A cláusula 6.a do contrato reza em seu parágrafo 1.o que a Concessionária terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura, para colocação no imóvel de placa alusiva aos incentivos recebidos do Pró-DF ll, conforme modelo padrão fornecido pela Concedente, enquanto no parágrafo § 2o a Concessionária obrigou-se dar inicio, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, às obras no imóvel, nos termos do disposto no § 2.o, do art. 24 do Decreto n.o 24.430/04. Por meio da notificação SEI-GDF n.o 332/2018, o Governo do Distrito Federal informou à cessionária acerca do cancelamento do incentivo pelo não início das obras no prazo estipulado no contrato, conforme se verifica no Parecer Técnico (ID 22828164) que assim expressa: ”Termo de vistoria de início de implantação n. 704/2014, datado de 12/11/2014, informa que o lote se encontrava vago. O relatório de situação financeira de alienação que a empresa encontra-se com 21 parcelas em aberto, na data de 09/02/2017. O Termo de vistoria detalhado n. 076/2018, datado de 21/03/2018 (SEI 6445193) informa que o lote está vago.” Consta da referida notificação, o prazo de 10 (dez) dias, para que a concessionária efetive a colocação de placa alusiva ao Pró-DF II, e dê início na construção, sob pena de cancelamento do incentivo (ID 22828162). O contrato trouxe em seu bojo condição resolutiva expressa, na qual resulta na resolução unilateral do pactuado, conforme se verifica do contido no parágrafo único, da cláusula 4.a, e nos termos do art. 474[1] do Código Civil, fazendo com que a cláusula resolutiva expressa opere seus efeitos de pleno direito, isto é, sem necessidade de declaração judicial nesse sentido. Confira-se: Cláusula Quinta - Parágrafo Único - O não pagamento da taxa de concessão por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, por ato do DIRET, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a cobrança do débito. Na hipótese de rescisão a Concedente comunicará a ocorrência à SDE. Desse modo, resolvido o contrato ainda no prazo de carência contratual de 12 meses, e considerando que o contrato de concessão de uso prevê que o não pagamento da taxa de ocupação após o terceiro mês consecutivo enseja a rescisão contratual, não há que se falar em cobrança de taxa de ocupação. A opção da TERRACAP de ajuizar ação e não formalizar a rescisão do contrato, somente fazendo em setembro de 2018, por meio de publicação do DODF (ID 22822164, p. 2), não pode prejudicar o particular. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015